Tribunal: TJBA
Processo: 8011578-18.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011578-18.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

APELADO: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
LILLIAN BOAVENTURA ALVES BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE APOSENTADO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. PACOTE DE SERVIÇOS "DÉBITO COMBINADO MB 1 – LP". INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, declarando a nulidade de descontos mensais sob a rubrica “Débito Combinado MB 1 – LP” em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, condenando o banco à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e consciente do serviço bancário "Débito Combinado MB 1 – LP"; (ii) saber se é lícita a cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário; (iii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) saber se houve configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor idoso.

4. A documentação apresentada pela instituição financeira não comprova de forma inequívoca a contratação válida do serviço “Débito Combinado MB 1 – LP”, sendo insuficiente a simples menção genérica a “pacotes de serviços”.

5. A cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefícios previdenciários é vedada pela Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º, I.

6. A restituição em dobro é cabível mesmo sem demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

7. Configurado o dano moral
in re ipsa
diante de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00, à luz da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 4º, III; 6º, III, IV e VIII; 42, parágrafo único; 46

Código Civil: arts. 186, 187 e 927

Resolução BACEN nº 3.402/2006, art. 2º, I

Jurisprudência relevante citada

EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, DJe 30/03/2021

TJSC – AC 01.004706-3 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Mazoni Ferreira – J. 25.06.2001

TJ-RJ - APL: 00006866320158190033 – Rel. Des. TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES – J. 09/03/2023

TJ-SP - Apelação Cível: 10043666520238260291 – Rel. Sá Duarte – J. 05/07/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011578-18.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelada LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.